Tribunal: TJPA
Processo: 0821052-90.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821052-90.2021.8.14.0301

APELANTE: GEA TECH MAPA EIRELI, CIA DE DESEMVOLV E ADM DA AREA METROPOLITANA DE BELEM

APELADO: CIA DE DESEMVOLV E ADM DA AREA METROPOLITANA DE BELEM, GEA TECH MAPA EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0821052-90.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: GEA TECH MAPA - EPP

ADVOGADO: LAÉRCIO CARDOSO SALES NETO

ADVOGADO: ROMULO RAPOSO SILVA

ADVOGADO: WANESSA OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO: ANDREBECKMANN DE CASTRO MENEZES

ADVOGADA: MARCELLA NOBRE ALARCÃO

EMBARGADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM - CODEM

ADVOGADO: HEITOR VICTOR RICARDO DOS ANJOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE DIREITO PRIVADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por GEA TECH MAPA – EPP contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição trienal arguida pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM – CODEM, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A embargante alegou obscuridade e contradição quanto ao fundamento adotado no acórdão, defendendo a aplicação do prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32, por se tratar de cobrança contratual relacionada à prestação de serviços a sociedade de economia mista de natureza pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há obscuridade no acórdão embargado quanto à natureza da atividade exercida pela CODEM; (ii) estabelecer se existe contradição entre a fundamentação adotada e a natureza da ação de cobrança; (iii) verificar se houve omissão quanto à análise da natureza jurídica da CODEM e à aplicação do Decreto nº 20.910/32; (iv) determinar se há necessidade de prequestionamento explícito para fins de interposição de recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não apresenta obscuridade, pois expõe de forma clara que a CODEM, apesar de sociedade de economia mista vinculada ao Município, atua com perfil de exploração econômica, estando submetida ao regime de direito privado, nos termos da Lei Municipal nº 6.795/1970, o que atrai a aplicação do prazo prescricional trienal, conforme jurisprudência do STJ.

4.

Inexiste contradição entre a fundamentação e a natureza da pretensão inicial, pois ações de cobrança por inadimplemento contratual contra sociedades de economia mista sob regime de direito privado também se submetem ao prazo trienal, equiparadas às ações de reparação patrimonial.

5.

Não há omissão quanto à análise da natureza jurídica da CODEM ou quanto à inaplicabilidade do Decreto nº 20.910/32, sendo esses pontos expressamente enfrentados e afastados com base em jurisprudência consolidada do STJ.

6.

O pedido de prequestionamento não exige manifestação expressa sobre cada dispositivo legal citado pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento dos fundamentos essenciais da controvérsia. O acórdão embargado analisou expressamente os arts. 206, §3º, V, e 487, II, do CPC, além do conteúdo do Decreto nº 20.910/32, viabilizando eventual recurso excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A CODEM, sociedade de economia mista que atua sob regime de direito privado na exploração econômica de bens dominicais, submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

2.

Ações de cobrança por inadimplemento contratual, mesmo sem natureza reparatória, contra sociedades de economia mista com atuação privada estão sujeitas à mesma prescrição trienal.

3.

Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada os argumentos centrais das partes.

4.

O prequestionamento para fins de recurso excepcional prescinde da citação expressa de todos os dispositivos legais alegados pelas partes, desde que os fundamentos relevantes tenham sido adequadamente enfrentados.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, §3º, V; CPC/2015, arts.

487, II, e 1.025; Decreto nº 20.910/1932.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração opostos por
GEA TECH MAPA – EPP
, contra acordão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição trienal da pretensão inicial sustentada, em recurso de apelação, pela embargada
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁRA METROPOLITANA DE BELÉM (CODEM)
, alterando o dispositivo da sentença, para extinção do feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, ficando prejudicado o exame dos demais argumentos delineados nos recursos.

A embargante sustenta que o acórdão é contraditório e obscuro ao enquadrar a pretensão como reparação civil, quando se trata, na verdade, de cobrança de valores decorrentes de contrato administrativo, celebrado com sociedade de economia mista de atuação eminentemente pública.

Defende a inaplicabilidade da prescrição trienal e requer o reconhecimento do prazo prescricional quinquenal, conforme o Decreto nº 20.910/32, diante da natureza pública dos serviços prestados e da função institucional da CODEM, afastando qualquer cunho de atividade econômica com finalidade lucrativa.

Subsidiariamente, caso não se reconheça a aplicação do referido decreto, requer que seja aplicado o art. 206, §5º, I, do CC, próprio para ações de cobrança.

Requer ainda o prequestionamento das normas citadas, visando à interposição de recursos excepcionais, e pugna pela reforma do acórdão para afastar a prescrição e restabelecer a condenação da CODEM ao pagamento dos valores devidos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Contudo, examinando-se detidamente o acórdão embargado, não se verifica nenhum dos vícios alegados.

I – Da ausência de obscuridade

Não há obscuridade no acórdão embargado. A fundamentação está clara ao reconhecer que a CODEM, embora sociedade de economia mista vinculada ao Município, atua com perfil de exploração econômica de bens dominicais, conforme art. 2º da Lei Municipal nº 6.795/1970, submetendo-se, portanto, ao regime de direito privado. A jurisprudência do STJ foi extensivamente citada nesse sentido, fixando a aplicação do prazo trienal do art. 206, §3º, V do CC/02 às ações de cobrança contra essas entidades.

Trata-se, portanto, de tese jurídica consolidada, devidamente enfrentada no julgado. A redação pode não corresponder à pretensão interpretativa do embargante, mas está perfeitamente inteligível quanto às razões de decidir.

II – Da inexistência de contradição

Também não há contradição no julgado. A alegação de que a ação é de cobrança contratual, e não de reparação civil, já foi contemplada pelo entendimento jurisprudencial consolidado de que ações de cobrança por inadimplemento contratual, quando direcionadas contra sociedades de economia mista atuando sob regime de direito privado, se sujeitam à prescrição trienal, como forma de reparação patrimonial por inadimplemento de obrigação.

Essa linha hermenêutica é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça em múltiplos precedentes. Não há, portanto, contradição entre a natureza da ação e a prescrição aplicada.

III – Da ausência de omissão

Não houve omissão quanto à análise da natureza jurídica da CODEM. O acórdão enfrentou expressamente o conteúdo do art. 2º da lei de criação da entidade, bem como as consequências de sua natureza jurídica no regime prescricional aplicável. A interpretação adotada pode divergir da tese sustentada pelo embargante, mas isso não configura omissão.

De igual modo, o argumento de que a prescrição quinquenal se aplicaria por força do Decreto nº 20.910/32 foi enfrentado e afastado com base em jurisprudência do STJ. Também foi rejeitada a tese de que a CODEM estaria sujeita a prerrogativas da Fazenda Pública.

Logo, o acórdão enfrentou os pontos relevantes e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia. A jurisprudência não exige que o órgão julgador rebata cada argumento em separado, bastando que enfrente adequadamente os fundamentos centrais.

IV – Do prequestionamento

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, mas sim apenas sobre aqueles necessários à formação da convicção. Como o acórdão baseou-se expressamente nos artigos 206, §3º, V e 487, II do CPC, e enfrentou o conteúdo do Decreto nº 20.910/32, eventual interposição de recurso especial ou extraordinário encontra-se viabilizada — inexistindo necessidade de prequestionamento ficto adicional.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, consignando o prequestionamento da matéria nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025